Tribunal: TJES
Processo: 0027209-77.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027209-77.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUILHERME RIBEIRO JUNIOR

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N
o
0027209-77.2017.8.08.0024

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
: GUILHERME RIBEIRO JUNIOR

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA DO ACÓRDÃO)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE SAÚDE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, em juízo de retratação para adequação ao Tema 1.002/STF, deu provimento ao recurso de apelação para condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão por, supostamente, não ter analisado a tese de que, em demandas de saúde, o proveito econômico é inestimável, o que atrairia a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC), em detrimento do critério percentual sobre o valor da causa (art. 85, § 3º, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no julgado que, ao fixar os honorários advocatícios, adota de maneira clara e fundamentada um dos critérios previstos em lei, no caso, o percentual sobre o valor da causa (art. 85, § 3º, do CPC). A escolha do critério de arbitramento da verba honorária, em detrimento de outros possíveis, constitui o próprio mérito da decisão e representa a formação do livre convencimento motivado do julgador, não configurando vício sanável pela via dos aclaratórios a ausência de menção expressa aos argumentos da parte que defendiam a aplicação de critério diverso.

4. A pretensão de ver aplicada a regra da fixação por equidade, em detrimento do critério percentual já estabelecido no acórdão, traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa por suposto error in judicando (erro na aplicação do direito), finalidade para a qual os embargos de declaração são via processual manifestamente inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 3º e 8º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005 (Tema 1.002).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N
o
0027209-77.2017.8.08.0024

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
: GUILHERME RIBEIRO JUNIOR

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA DO ACÓRDÃO)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no
decisum
pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado. A tese do embargante aponta para um suposto
error in judicando
— uma alegada má aplicação do direito no que tange ao critério de fixação de honorários —, e não para um vício de fundamentação que comprometa a estrutura lógica do acórdão.

Confrontando as razões recursais e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada. O colegiado, ao exercer o juízo de retratação para se adequar ao Tema 1.002/STF, estabeleceu de forma clara e precisa a condenação em honorários e o critério para seu cálculo.
In verbis
:

[...] exerço o juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC/2015), que se restringe ao capítulo decisório que deixou de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Estado do Espírito Santo, a fim de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível, para condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantidos os demais termos do acórdão. (fl. 282)

À evidência inexiste omissão a ser corrigida. O acórdão adotou, de forma explícita e fundamentada, um dos critérios legais para a fixação dos honorários – o percentual sobre o valor da causa, previsto no art. 85, § 3º, do CPC. A escolha por este critério, em detrimento daquele pretendido pelo embargante (apreciação equitativa do art. 85, § 8º), representa a própria formação do convencimento do julgador e constitui o mérito da decisão. A opção por uma das teses jurídicas plausíveis e legalmente previstas implica a rejeição implícita das demais, o que não se confunde com omissão.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos, buscando a prevalência de uma tese jurídica que, embora defensável, não foi a acolhida pelo órgão julgador, o que demonstra o nítido caráter infringente do recurso.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada, oferecendo resposta jurisdicional suficiente para a solução da controvérsia.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021).

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, o vício de omissão apontado. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão da matéria julgada contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.